Tribunal: TJES
Processo: 5014048-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ISAQUE ROCHA RICARDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5014048-74.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:

ISAQUE ROCHA RICARDO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. CNH. ELIMINAÇÃO DE CERTAME. SÚMULA 266 STJ. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA POSSE DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exigência de certificação para exercício no cargo público para o qual obteve aprovação o candidato deve ser exigida somente no momento da posse, em consonância ao teor da Súmula 266 do STJ.

2.
O exame dos aspectos de legalidade do ato administrativo impugnado, pelo Poder Judiciário, não adentra o mérito administrativo.

3.
Recurso conhecido de desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e
negar
provimento a
o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5014048-74.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:

ISAQUE ROCHA RICARDO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo da Vara
Única de Fundão
, que
deferiu o
pedido de tutela de urgência
formulado por ISAQUE ROCHA RICARDO e suspendeu
os efeitos do ato
administrativo
que
o
eliminou do
Co
nc
urso Público para admissão ao Curso de Soldado Combatente
(QPMP-C),
permitindo-o prosseguir nas demais etapas do certame
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
argumenta
o recorrente que a eliminação decorreu da
não
apresentação da Carteira Nacional de Habilitação pelo candidato, em contrariedade ao edital que rege o concurso.

Requer seja reformada a decisão ante a inexistência de ilegalidade do ato, eis que o candidato não possui CNH, não havendo possibilidade de flexionar as regras editalícias; que a aplicação dos critérios deve ocorrer de forma isonômica e que o Poder Judiciário não poder se incursionar no mérito administrativo do ato.

M
uito bem.

A questão cinge-se
a aferir a juridicidade da decisão que
permitiu que o candidato
continuasse a participar d
o concurso inaugurado pelo Edital 01/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
do qual fora eliminado por
não
ter
apresentado a CHN, exigida para cursar a classe de formação, 8ª etapa prevista no edital.

Sem maiores elucubrações, pois o assunto é conhecido nesta Corte de Justiça e frequentemente debatido na jurisprudência pátria, cuja conclusão converge para a desarrazoabilidade da exigência de CHN, em momento anterior à posse no cargo. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. 1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1446879 ES 2014/0076715-5, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8007021-46.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA Advogado (s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PM/BA. EDITAL SAEB 01/2017. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. INSUBSISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA CNH QUANDO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL É CABÍVEL POR OCASIÃO DA POSSE EFETIVA. ORIENTAÇÃO DO STJ – SÚMULA 266. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 01.
A teor da Súmula nº 266 do STJ, tem-se que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público". 02. Observa-se, então, que à luz da jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando necessária ao exercício do cargo efetivo (Soldado PM/BM) a ser ocupado pelo servidor, deve ocorrer quando da conclusão com aproveitamento do Curso de Formação da Carreira por ocasião da posse, e não na época da matrícula no referido curso
. 03. In casu, não merece guarida a tese de equivalência entre o ingresso no Curso de Formação e a posse para a investidura no cargo efetivo – sobretudo em atenção aos arts. 13 e 17 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei estadual nº 7.990/01). 04. R
evela-se desarrazoada e abusiva a eliminação do candidato impetrante por ausência de apresentação de documento, cuja exigência de apresentação somente se legitima por ocasião da efetiva posse no cargo, impondo-se a concessão da segurança.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007021-46.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - MS: 80070214620188050000, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 01/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – CNH – EXIGÊNCIA ANTES DA POSSE – SÚMULA 266 STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - T
rata-se de Mandado de Segurança Impetrado para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que exclui a impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES.

2 - A candidata foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B.

3 - Previa, expressamente, o Edital nº 01/2021 – IASES, no item 2.2 (Id n. 11099617), ser requisito para o cargo de Agente Socioeducativo “Ensino Médio Completo e Carteira de Habilitação Categoria “B” (CNH)”.

4 – T
odavia, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da Súmula 266: “O diploma ou

habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

5 – Recurso provido.
(TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Número: 5000814-59.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 05/Aug/2022
).

Os precedentes mencionados são consonantes com a Súmula 266 do STJ, que delimita:
“
O diploma ou

habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
.”

Deste modo, agiu com acerto o juízo, ao suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o ora recorrido do concurso, não havendo fundamento para que seja modificada a decisão combatida.

Revelando-se que a medida foi implementada sob entendimento sumulado, não se vislumbra exame do ato impugnado além da verificação de sua legalidade.

P
elo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.